Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734797-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE NORBERTO NOLETO GOMES APELADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A, CARLOS WLADEMIRO LEITE ZANANDREA D E S P A C H O Intime-se o apelante a se manifestar sobre as preliminares arguidas pelo apelado, nas contrarrazões de ID 75667651. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator